Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726778-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO 1. WEBER MARQUES DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 48657631) proferida na ação reivindicatória movida em desfavor da IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, que determinou a suspensão do processo em razão do processo no 0707628-12.20198.07.0018, in verbis: “A parte ré, por meio da petição de ID Num. 158742230, requer a suspensão do feito, sob o argumento de que o julgamento desta ação depende de questão prejudicial relativa ao processo no 0707628-12.2019.8.07.0018, movida pela CODHAB/DF contra o autor (Weber) e outros réus, cuja causa de pedir é a nulidade da doação dos imóveis localizados na Quadra 01, Conjunto 01, Lote 01, Lote 02, Lote 03, Lote 04 e Lote 05, Setor Leste, Estrutural – DF. Manifestação da parte autora no ID Num. 160498052. Os autos vierem conclusos. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC dispõe o seguinte: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso em questão, não há dúvidas que a ação movida pela CODHAB/DF (no 0707628- 12.2019.8.07.0018) visando a declaração de nulidade das Escrituras de Doação dos Imóveis de Matrícula 75.667, 75.668, 75.669, 75.670 e 75671 interfere diretamente na pretensão contida neste feito, na qual, o autor pretende reaver os referidos imóveis. Em que pese a alegação do autor, tem-se por inaplicável ao caso em questão, o Tema Repetitivo n° 39 do STJ, o qual assevera, que: “a mera existência de ação tendo por objeto a declaração de nulidade de registro imobiliário não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade ativa daquele que, com base nesse mesmo registro, ajuíza ação reivindicatória”. Isto porque, a ação movida pela CODHAB/DF não interfere apenas em questões relacionadas à legitimidade ativa ou não do autor nesta ação reivindicatória, mas também no direito propriamente pleiteado na inicial (direitos de propriedade). Desta forma, determino a suspensão do processo na forma do art. 313, inciso V, “a”, do CPC, até o julgamento do feito de no 0707628-12.2019.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. O presente feito deverá ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nos termos do § 4o, do referido dispositivo. Transcorrido o prazo acima mencionado ou o julgamento da referida ação, façam os autos conclusos. I.” 2. O agravante-autor afirma que é o proprietário dos lotes 02, 03, 04 e 05 da quadra 01, do Setor Leste da Vila Estrutural – DF, conforme as escrituras públicas e certidões de ônus reais colacionadas no processo principal (ids. 146102727, 146102728, 146102729, 146102730, 146102731), e que o justo título e a validade de seus efeitos se mantêm até decisão judicial transitada em julgado, § 2o, art. 1.245 do CC. 3. Alega que o eg. STJ, no julgamento do Tema no 39 de recursos repetitivos, assentou o entendimento que “a mera existência de ação tendo por objeto a declaração de nulidade de registro imobiliário não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade ativa daquele que, com base nesse mesmo registro, ajuíza ação reivindicatória.” 4. Argumenta que está privado de ministrar seus cultos para a comunidade, e impedido de usar, gozar, fruir, e auferir frutos com sua propriedade, e não se mostra razoável aguardar o deslinde de outra ação judicial. 5. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão, para que o processo originário tenha regular prosseguimento. 6. Preparo (id. 48657634, 48657630). 7. A agravada-ré apresentou contrarrazões (id. 49986248), suscitando ausência de previsão legal para interposição do recurso, art. 1.015 do CPC. 8. O agravante-autor, intimado a se manifestar quanto à preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela agravada-ré, alegou que se trata de agravo contra decisão que versa sobre tutela provisória (id. 50783022). 9. A matéria objeto da r. decisão, suspensão do processo por prejudicialidade externa, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 10. Ressalte-se que não houve exame de pedido de tutela de urgência na r. decisão agravada. 11. O eg. STJ, no julgamento do repetitivo REsp 1.704.520/MT, tema 988, assentou que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” 12. Destaque-se que a agravada-ré está na posse do imóvel em razão da sentença proferida na ação possessória no 0700134-84.2018.8.07.0001 (id. 15394135 autos originários), transitada em julgado em 19/3/21. 13. E a legalidade da propriedade dos lotes pelo autor está em discussão no processo ajuizado pela CODHAB, no 0707628-12.2019.8.07.0018, demonstrando que a suspensão da ação reivindicatória originária objetiva a segurança jurídica, a fim de se evitar decisões conflitantes. 14. Assim, não comprovada a urgência apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC, o presente agravo de instrumento é inadmissível. 15. Nesse sentido, os julgados do TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO DEFLAGRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT. 2. A deflagração do cumprimento de sentença, quadra na qual as decisões são agraváveis por instrumento, depende de requerimento da parte interessada. 3. A fundamentação jurídica do recurso não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, prevista art. 80, II, CPC, a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé. 4. Não é possível a apreciação de pedido de litigância de má-fé já formulado na instância a quo sem que haja pronunciamento daquele juízo, sob pena de supressão de instância. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1386761, 07257531420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto. 2. Agravo Interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1329376, 07459372520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a suspensão do processo por prejudicialidade externa pode superar o prazo de 1 (um) ano. 2. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). 3. No caso, não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa. Isso porque, a suspensão do processo no qual a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (alínea a do inciso V do art. 313 do CPC) visa tutelar à segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, fundada em segurança jurídica, suspende o trâmite do processo por prejudicialidade externa, tal como o caso dos autos. 5. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1366325, 07080480320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 17. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora